Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. OVERBOOKING. TRAVEL VOUCHER GERADO. VALOR RESTRITO À RESERVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo primeiro autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais consistiam no pagamento do travel voucher no valor de R$1.897,00, para cada um dos autores. Em suas razões, alega que a recorrida cancelou o voo de retorno, sob a alegação de que haveria ocorrido o overbooking e o realocou em outro voo. Sustenta que em decorrência do ocorrido lhe foi entregue um voucher na quantia de R$1.897,00, que objetivava indenizar cada um dos passageiros com aquele valor. Por fim, requer o reconhecimento de seu direito em ser indenizado no valor mencionado acima.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante os documentos acostados pelo recorrente e ausência de provas a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Extrai-se dos autos que as passagens foram adquiridas pela primeira autora sob uma única reserva e que foi gerado um único voucher atrelado à reserva. Verifica-se que a primeira autora em audiência de conciliação realizou acordo que contemplou o valor do voucher, de modo que a quantia indenizada comporta a integralidade do dano causado.
V. Ademais, não há qualquer elemento que corrobore com a alegação do autor de que a ré haveria disponibilizado aquele valor a cada um dos passageiros. Com efeito, não merece acolhimento as alegações do recorrente, ante a ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.